Tribunal: STF
Processo: ARE 1513567
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 283, n. 284, e 454 da Súmula/STF.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão do pronunciamento impugnado ter decidido na linha dos Temas 508/RG e 1.140/RG. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DA EMBARGANTE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, VI, A, DA CF). IMPERTINÊNCIA. CASAN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 



    PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES NA BOLSA DE VALORES E DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ACIONISTAS PRIVADOS. ÓBICE À DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONJUGAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO STF NO JULGAMENTO DOS TEMAS NS. 508 E 1.140 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODERNA ORIENTAÇÃO DESTE SODALÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.



     RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o fato de haver dividendos passíveis de recebimento pelos seus acionistas não torna a CASAN uma competidora por “mercados de saneamento”.



    Assevera que a CASAN tem a esmagadora maioria de suas ações nas mãos do Estado de Santa Catarina e deve ter sua imunidade recíproca reconhecida, vez que isso não afeta o equilíbrio concorrencial.



    Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecida a imunidade recíproca da CASAN.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu não estar configurada a imunidade tributária da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), quanto ao recolhimento do IPTU dos imóveis de sua propriedade, ante a ausência do cumprimento dos critérios exigidos para fins de reconhecimento da benesse.



     Assentou, ainda, que, a existência de previsão estatutária de negociação de ações em Bolsa de Valores com a distribuição de lucros aos acionistas privados afastaria a imunidade tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Desta forma, analisando as composições das sociedades de economia mista citadas, quais sejam, CASAL e CASAN, respectivamente, imperioso ressaltar que, na primeira hipótese, quase a totalidade do controle social encontra-se em poder do Estado de Alagoas. De outra senda, no que tange à CASAN, apenas 61,25% estão em poder do Estado de Santa Catarina, acrescendo a estes 20,41% que são atribuídos a órgãos da administração pública indireta deste Estado. 



    Admitir a possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à parte embargante importa em beneficiar empresas com atividades lucrativas, ainda que exerçam serviço público essencial e integrantes da administração pública indireta, mas que possuam investidores privados, com o objetivo institucional de auferir lucro por meio da atividade desempenhada. 



    Portanto, há que se considerar que o objetivo institucional de obtenção de lucro previsto no Estatuto Social da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN – e, ainda, a não utilização exclusiva das propriedades imobiliárias para fins de exercício da atividade de serviços público essencial impedem a concessão da imunidade tributária recíproca pretendida.



    ......................................................................................................



    Verifica-se, assim, que o magistrado a quo proferiu decisão já alinhada à conclusão do Supremo Tribunal Federal na ACO n. 1.460/SC quanto à impossibilidade de estender a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF à CASAN, pois, a partir da análise do estatuto social, da composição e do controle acionário da companhia, identificou o STF que o Estado de Santa Catarina detinha apenas 61,25% do capital social e que a desoneração tributária da empresa beneficiaria os acionistas privados, de modo a, potencialmente, desequilibrar a concorrência e ofender a livre iniciativa.



    As teses que vieram a ser firmadas nos Temas ns. 508 e 1.140 de Repercussão Geral apenas corroboram aquela posição, como passo a demonstrar.



    .......................................................................................................



    A recorrente alega, especialmente no petitório de Evento 36, que apenas percentual ínfimo das ações da CASAN é negociado na Bolsa de Valores, o que não revelaria inequívoca atuação voltada a renumerar o capital dos acionistas, razão pela qual seria a ela inaplicável a tese do Tema n. 508 - firmada em caso concreto que envolvia a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - e que eventual distribuição de dividendos a eventuais acionistas privados não afastaria a imunidade tributária, como teria decidido o STF no julgamento do Tema n. 1.140.



    Os argumentos, contudo, não convencem. 



    Isso porque, conforme Estatuto Social atualizado da CASAN (disponível em:; acesso em 18 nov. 2022), permanece a previsão de negociação de ações da companhia na Bolsa de Valores: (...)



    .......................................................................................................



    Vale reforçar: a CASAN "está listada na B3 com ações ordinárias (CASN3) e preferenciais (CASN4). Também está no mercado fracionário (CASN3F e CASN4F)" (disponível em; acesso em 18 nov. 2022). 



    Firmada essa premissa, observa-se a atual composição acionária da CASAN (disponível em:; acesso em: 18 nov. 2022): (...)



    .......................................................................................................



    Não bastasse, o Estatuto Social da CASAN, em seu art. 72, assim prevê sobre a distribuição de lucros: (...)



    .......................................................................................................



    Acrescento que a tentativa da companhia de estabelecer paralelo com o que decidiu o STF sobre a mesma questão envolvendo outras empresas de saneamento (exceto a SABESP) não se sustenta: no ARE 905.129/BA AgR, por exemplo, no qual a Corte reconheceu a imunidade tributária recíproca da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, ficou consignado que se tratava de empresa de capital fechado e que 99,99% das ações ordinárias e 99,03% das ações preferenciais eram do Estado da Bahia (cf. ARE 905129/BA AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 4- 4-2018); de igual modo, em consulta à ACO n. 2149/CE AgR, na qual também declarada a imunidade tributária da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos - COGERH, constatou-se que era sociedade de economia com capital social fechado e este titularizado pelo Estado do Ceará no percentual de 99,9996% (cf. STF, ACO 2149 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 2-9-2017).



    .......................................................................................................



    Assim, a despeito da alteração da composição acionária da CASAN - ao encontro do que noticiou a recorrente - permanece hígida a conclusão acerca do não cumprimento dos critérios fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para gozo da imunidade tributária do art. 150, VI, a, da CF, já que, como visto, há previsão estatutária de negociação de ações da companhia na Bolsa de Valores e de distribuição de lucro aos acionistas privados.



    .......................................................................................................



    Daí a integral manutenção da sentença, afastando-se o pretendido reconhecimento da imunidade tributária da CASAN quanto ao IPTU.



    A respeito da matéria, o Supremo, no julgamento do RE 600.867, paradigma do Tema n. 508 da repercussão geral, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux, firmou tese segundo a qual as sociedades de economia mista que tenham participação acionária negociada em bolsa de valores e inequivocamente estejam voltadas à distribuição de lucros aos acionistas não são alcançadas pela regra imunizante prevista no art. 150, VI, a, da Carta Federal. Confira-se:



    TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B , DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em momento posterior, esta Suprema Corte reiterou esse entendimento ao examinar a questão discutida no RE 1.320.054, piloto do Tema n. 1.140/RG, da relatoria do ministro Luiz Fux. Na ocasião, consignou que empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam delegatárias de serviços públicos essenciais e não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial são beneficiárias da imunidade tributária recíproca introduzida no art. 150, VI, a, da Carta da República, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    As razões de decidir então adotadas pelos paradigmas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Acresce relevar que, especificamente em relação à CASAN, o Plenário, ao julgar a ACO 1.460, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de dezembro de 2015, já assentou o não preenchimento dos requisitos necessários para a extensão da imunidade tributária recíproca, em acórdão assim resumido:



    Agravo regimental em ação cível originária. Julgamento monocrático. Alegado error in procedendo e violação da ampla defesa. Não ocorrência. Previsão regimental. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. Sociedade de economia mista. Companhia Catarinense de águas e Saneamento (CASAN). Não preenchimento dos parâmetros traçados por esta Corte para a extensão da imunidade tributária recíproca. Precedente. Agravo não provido.



    (...)



    2. A Corte já firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, observados os seguintes parâmetros: a) a imunidade tributária recíproca se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; b) atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do livre exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Precedentes: RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11 e e ACO 2243/DF, decisão monocrática, Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/13.



    3. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é sociedade de economia mista prestadora de serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Não obstante, a análise do estatuto social, da composição e do controle acionário da companhia revelam o não preenchimento dos parâmetros traçados por esta Corte para a extensão da imunidade tributária recíproca no RE nº 253.472/SP (Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11). 



    4. A pretendida desoneração tributária pela CASAN – que, a despeito de prestar serviço público, desempenha atividade econômica com persecução e distribuição de lucro – beneficiaria os agentes econômicos privados que participam de seu capital social, gerando risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, o que não se pode admitir, sob pena de desvirtuamento da finalidade da imunização constitucional. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (ACO 1460 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de dezembro de 2015)



    Ressalto, no ponto, que, no referido julgamento, esta Corte concluiu que conferir a desoneração tributária à CASAN (que beneficia os agentes econômicos privados que participam de seu capital social) geraria risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, circunstâncias incompatíveis com a finalidade da imunização constitucional.



    Não se trata de ignorar a relevância do serviço público prestado pela Casan, de fornecimento e distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto. Todavia, a prestação de serviço público essencial não supera o fato de a agravante promover a distribuição de lucros a acionistas privados. Assim, conferir-lhe desoneração tributária geraria risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, circunstâncias incompatíveis com o objetivo da imunidade.



    Quanto ao ponto, a Segunda Turma, em recentes julgados, reafirmou a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca à Companhia, devido à participação acionária negociada em bolsa de valores, com distribuição de lucros aos acionistas. Veja-se:



    Agravo regimental no embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema 508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. ACO 1.460 AgR. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.474.383 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 19 de abril de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE Nº 1.320.054-RG/SP, TEMA RG Nº 1.140. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O Tribunal de origem concluiu que, “muito embora o objetivo da pessoa jurídica seja a prestação de serviço público, é evidente que há distribuição de lucro entre os acionistas públicos e privados, consoante a própria previsão do estatuto, não restando preenchido um dos requisitos exigidos para a concessão da imunidade tributária estabelecida no art. 150, inciso VI, § 2º, da CF/88”.



    2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 600.867-RG/SP (Tema RG nº 508, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 30/09/2020), tratou de imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores. 



    3. O caso sob análise refere-se à incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais relativamente ao IPTU.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, conforme Tema nº 1.140 da Repercussão Geral. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    (ARE 1.462.355 ED-AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe da 2 de julho de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente